Tribunal: TJMT
Processo: 1003483-71.2021.8.11.0044
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003483-71.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID WILLIAN DA SILVA - CPF: 043.104.741-36 (RECORRENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUZA ALVES - CPF: 054.739.671-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1003483-71.2021.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente:
David Willian Da Silva

Recorrida:
Andre De Souza Alves

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem:
366

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PEDIDO DE BUSCAS NOS SISTEMAS JUDICIAIS INDEFERIDAS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 319, § 2º, DO CPC - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de comprovante de endereço da parte ré consiste afronta ao previsto no artigo 319, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, inviabilizando, pois, sem causa, o direito de acesso à justiça.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação declaratória que indeferiu a petição inicial
por ausência de endereço do requerido, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que apresentou requerimento ao juízo para que fossem feitas buscas nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Siel e Infoseg, mas teve seu pedido negado.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que não houve atendimento da determinação proferida na certidão de id. 152800400, que determinou que o requerente buscasse o endereço do réu.

De acordo com o art. 319, § 2º, do CPC, o diploma legal prevê que:
“
Art. 319. A petição inicial indicará:

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção;

[...]

§ 3º A petição inicial
não
será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça
”.

Logo, vê-se que não razão não assiste a decisão de origem quanto à exigência de que a parte autora apresente documento a fim de atestar o domicílio e residência do réu, quando buscou localizá-lo, mas não obteve êxito.

Desse modo, entendo que a sentença merece reforma, a fim de oportunizar as diligências cabíveis na espécie, visando a localização do demandado, de forma que resta

imperiosa a desconstituição do julgado e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
conheço
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023